Tribunal: TJPA
Processo: 0803068-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803068-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GANASSOLI, MOACIR ALBERTO RAIMAM

AGRAVADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. CITAÇÃO REALIZADA VIA EDITAL. VÁLIDA. CONVERSÃO
EM PENHORA DE ARRESTO. BLOQUEIO DE VALORES. CORRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
É notório que houve

a citação dos executados, que para tanto se deu por edital, conforme cópia dos autos acostada.
II-
Nesses termos, uma vez que foi esgotado o
prazo legal

para que os Agravantes/Executados pudessem ter pagado a dívida ou apresentado bens a serem penhorados, não podem estes alegarem ausência de citação, com o intuito de se ver livre do mencionado bloqueio.
III-
Embora existam nos autos constrição de bens, houve pedido de conversão em penhora do arresto, exatamente em decorrência do esgotamento de prazo acima mencionado, de modo que retirar a alienação fiduciário do veículo como requerem os agravantes não se mostra adequado, até porque não há comprovação de que os bens tenham sido suficientes para garantir o débito a que se busca, seque que os valores bloqueados sejam impenhoráveis.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,

RELATÓRIO

ta-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito suspensivo interposto por

PAULO ROBERTO GANASSOLI E OUTRO em face da decisão proferida nos autos de Ação de

Execução movida por BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Insurgem-se os agravantes contra decisão que determinou o bloqueio dos valores executados.

Afirmaram o agravado ajuizou ação no maranhão, para recebimento de seu pretenso crédito, requerendo a constrição de um imóvel de propriedade do sr. Moacyr.

Aduzem que foi procedido o arresto do referido bem, bem como permaneceu em seu poder um veículo advindo de uma alienação fiduciária, e embora o imóvel e o veículo fossem suficientes para garantir o débito, o magistrado singular determinou bloqueio de valores, sem que sequer fosse tentada a citação dos Agravantes, todos devidamente qualificados na Exceção Declinatória de Foro que remeteu a presente ação para a Comarca de Dom Eliseu-Pará.

Assim, considerando que antes

mesmo

da

citação
dos

Agravantes
fora
promovido

o

Arresto

do

bem
indicado

pelo

Agravado,

e,

anos

depois,

pedido de bloqueio

de

valores,

sem

a

exclusão

da
alienação

do

veículo,

que

é

a

garantia

do

Contrato
objeto da presente ação, r
equereram a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e sua posterior

confirmação com o provimento deste para reformar a decisão combatida.

Acostou documentos.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID
Num. 6512511

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu
o de bloqueio de valores dos agravantes.

Inicialmente, verifica-se que a agravante afirma que o bloqueio de valores foi realizado antes mesmos de os executados serem citados, para pagamento da dívida.

Todavia é notório que houve sim referida citação, que para tanto se deu por edital, conforme cópia dos autos acostada.

Nesses termos, uma vez que foi esgotado o
prazo legal

para que os Agravantes/Executados pudessem ter pagado a dívida ou apresentado bens a serem penhorados, não podem estes alegarem ausência de citação, com o intuito de se ver livre do mencionado bloqueio.

Outrossim, é importante mencionar, que embora existam nos autos constrição de bens, houve pedido de conversão em penhora do arresto, exatamente em decorrência do esgotamento de prazo acima mencionado, de modo que retirar a alienação fiduciário do veículo como requerem os agravantes não se mostra adequado, até porque não há comprovação de que os bens tenham sido suficientes para garantir o débito a que se busca, seque que os valores bloqueados sejam impenhoráveis.

Nesse sentido vejamos os arts. 820 e 830 do CPC, a saber:

O Art. 829:

O executado será citado para pagar a
dívida
no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação
. § 1o Do mandado de
citação
constarão, também, a ordem de
penhora
e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não
pagamento
no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A
penhora
recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

O art. 830 do CPC/2015 dispõe:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a
citação
com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a
citação
por
edital
, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a
citação
e transcorrido o prazo de
pagamento
, o arresto converter-se-á em
penhora
, independentemente de termo.

Desse modo,

considerando que houve a citação do executado e esse se mostrou inerte, correto o bloqueio realizado, nos termos acima referenciados, razão pela qual conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2023